Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721117-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DARIO CARVALHO DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOSE DARIO CARVALHO DA FONSECA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. O agravante alega a existência de excesso de execução e que o Juízo de primeiro grau ignorou o argumento apresentado em sua impugnação no sentido de que a alíquota que efetivamente incidiu sobre o auxílio creche não foi de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento), conforme afirma o agravado, mas as apresentadas em seus cálculos, tendo em vista que a alíquota efetiva corresponde ao valor retido divido pela remuneração total, sem as deduções. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 2.497,48 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 4.600,30 (quatro mil, seiscentos reais e trinta centavos), ou, subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no caso. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, conforme cediço, o Imposto de Renda, tributo de competência da União, incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza e tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não compreendidos como renda), sendo que a sua incidência independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção (art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN). Conquanto tanto pessoas naturais quanto jurídicas estejam sujeitas ao pagamento do referido tributo, no caso, a análise adstringir-se-á à pessoa natural, especificamente na qualidade de servidor público. Conforme disposto pelo art. art. 44 do CTN, a base de cálculo do imposto em questão é o montante, real, presumido ou arbitrado, da renda ou proventos tributáveis. Em se tratando de servidor público, a base de cálculo corresponde ao total de rendimentos por ele percebidos em determinado mês, subtraindo-se a contribuição previdenciária e outras deduções às quais o beneficiário tenha direito em razão da sua natureza ou por disposição legal, ou seja, a base de cálculo será composta pelos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte em período específico. A alíquota do imposto de renda é progressiva, quanto maior os rendimentos de uma pessoa, maior será o percentual a ser aplicado, consoante tabela legalmente estabelecida. Vale salientar que embora a lei estipule a alíquota que será aplicada para determinada base de cálculo, observada uma faixa de valores, a parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor, considerando que a progressividade da alíquota exige que o cálculo abranja todas as faixas de tributação até chegar àquela em que o rendimento se “estabeleça”. Logo, como cada renda tem uma alíquota e um valor a ser deduzido, pessoas que se encontram na mesma faixa de renda têm cobranças percentuais diferentes. A isso denominamos de alíquota efetiva, que corresponde ao percentual que de fato é aplicado sobre a base de cálculo. Nesse cotejo, para se calcular o valor a título de imposto de renda pago ou a ser pago pelo contribuinte, no caso, servidor público, é necessário observar o total dos rendimentos tributáveis (salário bruto em determinado mês subtraído o quantum correspondente à contribuição previdenciária e demais quantias dedutíveis), que perfaz a base de cálculo do tributo, e, posteriormente, observar a faixa remuneratória em que a referida quantia se encontra, aplicando progressivamente as alíquotas até a correlata à faixa remuneratória observada. Por exemplo, em observância à tabela do Imposto de Renda de 2022, caso uma pessoa receba rendimentos tributáveis no importe de R$ 3.000,00, sendo este a base de cálculo do tributo em questão, até a quantia de R$ 1.903,98 (primeira faixa) não haverá tributação, pois até esse valor a alíquota é zero; já na segunda faixa, a diferença (R$ 2.826,65 – R$ 1.903,99 = R$ 922,66) será tributada em 7,5%, ou seja, o contribuinte pagará R$ 69,20 (922,66 x 7,5%); como a remuneração tributável (R$ 3.000,00) encontra-se na terceira faixa, sobre a diferença (R$ 3.000,00 – R$ 2.826,66 = R$ 173,34) incidirá o percentual de 15%, devendo o servidor pagar R$ 26,00 (R$ 173,34 x 15%). Logo, somando-se os dois valores encontrados, o valor a ser pago a título de Imposto de Renda totalizará R$ 95,20 (R$ 26,00 + R$ 69,20) e, embora os rendimentos tributáveis se encontrem na terceira faixa, correspondente à alíquota de 15%, efetivamente o servidor pagará uma alíquota de apenas 3,17%. Já uma outra pessoa que tenha como base de cálculo o valor de R$ 2.900,00, também situado na terceira faixa da tabela do Imposto de Renda, será tributada em R$ 80,20 (R$ 69,20 + R$ 11,00 = R$ 80,20), valor este equivalente a uma alíquota efetiva de 2,77%, pois até a quantia de R$ 1.903,98 (primeira faixa) não haverá tributação; na segunda faixa, a diferença (R$ 2.826,65 – R$ 1.903,99 = R$ 922,66) será tributada em 7,5%, ou seja, o contribuinte pagará R$ 69,20 (R$ 922,66 x 7,5%); na terceira faixa, sobre a diferença (R$ 2.900,00 – R$ 2.826,66 = R$ 73,34) incidirá o percentual de 15%, devendo o servidor pagar R$ 11,00 (R$ 73,34 x 15%). Na espécie, nesta análise perfunctória, embora em um primeiro momento o agravado afirme, de pronto, que a sua base de cálculo encontra-se na quinta faixa remuneratória, sobre a qual incide a alíquota de 27,5%, e que, portanto, o auxílio creche por ele percebido foi tributado no percentual citado, de fato, em contemplação ao disposto sobre a alíquota efetiva, não é o que acontece. Visto isso, considerando a aplicação da alíquota efetiva do Imposto de Renda, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em razão da possibilidade de pagamento a maior pelo agravante, motivo pelo qual referida parte faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator